Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DIMINUIÇÃO DO “SCORE”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 20678618 e ID 20678619), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Aduziu a autora estar sendo cobrada por débito (R$4.591,85), referente a uma linha telefônica que jamais contratou, tratando-se de fraude realizada por terceiro. Requereu a declaração de inexistência do referido débito, bem como o cancelamento do contrato 121200374, e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID 20678919) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato denunciado e a inexigibilidade da dívida, no valor de R$4.591,85, mas deixou de condenar a empresa ré ao pagamento de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, sustenta ter sofrido dano moral, pois em que pese a ré/recorrida ainda não ter negativado o seu nome, consta a informação da dívida nos cadastros de proteção ao crédito, motivo pela qual a autora/recorrente teve o seu score diminuído, não havendo, além deste débito, qualquer outra dívida que possa comprometer a sua dignidade e honra. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente quanto à existência de dano moral em razão da diminuição do score da autora/recorrente.
7. Em que pese a realização de cobranças indevidas, verifica-se que a empresa ré/recorrida comprovou, de forma inequívoca, a ausência de qualquer anotação negativa no nome da autora/recorrente (art. 373, II, CPC), através da juntada de extrato de consulta detalhado emitido pelo SERASA (ID 20678909).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. A simples atribuição de uma nota insatisfatória (score) não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de existência de informações excessivas ou sensíveis ou, ainda, que o consumidor tenha sido vítima de negativação indevida de crédito.
10. Nesse sentido: Acórdão n.847616, 20130111371678ACJ, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 387.
11. Além disso, na hipótese em apreço, a autora/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), na medida em que não restou demonstrada que seu score diminuiu em razão da dívida ora em comento, tampouco comprovou qualquer das hipóteses descritas acima que ensejam reparação por danos morais.
12. Melhor sorte não assiste à autora/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), pois, no presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade.
13. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da autora/ recorrente.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.